Tribunal: TJES
Processo: 5000620-33.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000620-33.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Josy Marin Perruzzo Benevides e outros

APELADO: SEBASTIAO LAMEIRA BRAVIM e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Josy Marin Peruzzo Benevides contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos autores, totalizando R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), em razão do fornecimento de imagens de câmera de segurança de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o fornecimento das imagens captadas pelo sistema de videomonitoramento do estabelecimento da apelante configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de indenizar pressupõe a existência de ato ilícito, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil, exigindo-se conduta lesiva, nexo causal e dano comprovado.

4. A captação e utilização de imagens provenientes de sistemas de videomonitoramento em áreas comuns de estabelecimentos comerciais não caracterizam, por si só, violação à intimidade ou à privacidade, especialmente quando utilizadas para fins legítimos.

5. No caso concreto, restou demonstrado que a apelante forneceu as imagens mediante solicitação de hóspede que apresentou boletim de ocorrência, inexistindo indícios de que tenha extrapolado os limites da legalidade ou da boa-fé objetiva.

6. A câmera de segurança estava posicionada de forma a captar apenas áreas comuns do estabelecimento, não havendo elementos que evidenciem afronta à privacidade dos apelados.

7. Ausente prova de conduta dolosa ou culposa da apelante, não se verifica a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A disponibilização de imagens captadas por sistema de videomonitoramento de estabelecimento comercial, quando realizada em atendimento a solicitação legítima e sem violação de direitos fundamentais, não configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

2. A mera captação de imagens em áreas comuns, sem demonstração de abuso, não caracteriza violação à intimidade ou à privacidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC 10000180798308001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 21.11.2018; TJMT, AC 0003621-79.2015.8.11.0007, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.02.2020; TJSP, RI 1056453-78.2022.8.26.0114, Rel. Des. Celso Alves de Rezende, j. 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000620-33.2023.8.08.0062

APELANTE:
JOSY MARIN PERUZZO BENEVIDES

APELADA:
SEBASTIÃO LAMEIRA BRAVIM, ANDREA DE SOUZA FERREIRA BRAVIM e outros

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSY MARIN PERUZZO BENEVIDES
em face da sentença (id. nº 12844189) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES nos autos da
ação de indenização por danos morais
ajuizada por
SEBASTIÃO LAMEIRA BRAVIM, ANDREA DE SOUZA FERREIRA BRAVIM

e outros
em seu desfavor, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais para cada autor, totalizando R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Em suas razões recursais (id. nº 12844192), a apelante alega que não houve violação da intimidade na captação das imagens realizada pela câmera de segurança instalada na garagem do hotel de sua propriedade, argumentando que todas as câmeras do estabelecimento localizam-se em áreas comuns de circulação irrestrita.

Sustenta que, ao fornecer as imagens, a apelante não teve a intenção de expor ou prejudicar a honra, boa fama ou respeitabilidade dos apelados, afirmando que apenas cooperou para fins legais, razão pela qual não haveria que se falar na sua responsabilização por eventuais atos de terceiros.

Defende a inexistência de responsabilidade civil, pois não houve a comprovação de que a apelante teria agido com dolo ou culpa ao fornecer as imagens captadas por seu sistema de segurança. Afirma que sua conduta encontra-se amparada pelo princípio da boa-fé objetiva, porque limitou-se a disponibilizar as referidas imagens exclusivamente à sua hóspede, que as solicitou mediante a apresentação de boletim de ocorrência, sem permitir o acesso de terceiros.

Argumenta que não é devida a indenização por danos morais, pois não restou demonstrada qualquer violação à honra, à imagem ou à dignidade dos apelados. Assevera que não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, uma vez que a situação em análise não se enquadra naquelas reconhecidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como ensejadoras de dano moral presumido.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de reconhecer a inexistência do dever de indenizar. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer a redução do quantum indenizatório para um valor proporcional.

Muito bem.

Conforme narrado, a parte apelante suscitou em seu apelo a reforma da r. Sentença para afastar o pagamento de indenização por danos morais. E, após analisar detidamente o feito,
entendo que assiste razão à recorrente
.

Segundo os arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito e é obrigado a repará-lo. Assim, faz-se necessária a análise quanto à existência dos requisitos que ensejam o pagamento de indenização de cunho extrapatrimonial.

Dito isso, na hipótese em exame, não constato a existência dos requisitos indispensáveis à configuração do dever de indenizar, uma vez que não se evidencia qualquer ilicitude na conduta da apelante, ao fornecer as imagens captadas pela câmera de segurança do estabelecimento à hóspede que as solicitou.

Como é cediço, a captação e a utilização de imagens provenientes de sistemas de videomonitoramento são práticas comuns em diversos contextos, inclusive no âmbito investigativo, sendo frequentemente empregadas por autoridades policiais e órgãos de imprensa para a elucidação de delitos.

No caso vertente, restou demonstrado que a apelante, na qualidade de proprietária do estabelecimento hoteleiro, forneceu as imagens do sistema de segurança em decorrência da apresentação de boletim de ocorrência (id. nº 12843681), no qual os apelados são acusados pelo crime de furto, inexistindo indícios de que sua conduta tenha extrapolado os limites da legalidade ou da boa-fé.

Ademais, não há nos autos elementos probatórios que evidenciem a configuração de culpa ou dolo na conduta da apelante, não restando demonstrada a prática de imprudência, negligência ou imperícia, bem como não se constata a existência de qualquer conluio entre a apelante e terceiros, tampouco indícios de que a recorrente tenha agido com o propósito de imputar falsamente aos apelados a prática de infração penal.

Além disso, verifica-se dos autos que a câmera de segurança estava posicionada de forma a captar exclusivamente as áreas comuns do estabelecimento, locais de acesso compartilhado e circulação irrestrita (id. nº 12843682), não havendo qualquer afronta à privacidade dos apelados.

Dessa forma, torna-se inviável a responsabilização civil da apelante, diante da inexistência de ato ilícito de sua parte, revelando-se desarrazoada a imposição de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido, colaciono o entendimento dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO.
O reconhecimento do dano moral pelo ordenamento jurídico deve pautar-se pela existência do ato ilícito, da ofensa à dignidade humana e do nexo de causalidade entre esses dois elementos. Ausente prova do ilícito não há que se falar em ofensa aos direitos da personalidade e nem tampouco em danos morais.
(TJMG; AC 10000180798308001; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Data de publicação: 21/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA INJÚRIA RACIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.
(TJMT; AC
0003621-79.2015.8.11.0007
; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS; Data de publicação: 17/02/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Pelo ordenamento jurídico, o reconhecimento de danos morais deve pautar-se pela existência do ato ilícito (conduta do agente – omissiva ou comissiva), da ofensa à dignidade humana e do nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.
No caso 'sub judice', não é devida qualquer indenização com base nos artigos 186 e 927, 'caput', ambos do Código Civil, pois não restou demonstrado nos autos a existência de ato ilícito por parte dos prepostos da requerida, ora recorrida.
Urge ressaltar que constitui incumbência da parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu ( CPC, artigo 373, inciso
I
). [...] (TJSP;
RI 1056453-78.2022.8.26.0114
; 3ª Turma Recursal Cível; Rel. Des. Celso Alves de Rezende; Data de publicação: 23/10/2023)

Pelos motivos acima expostos,
DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença objurgada e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais imposta à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual 05-09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim